Tribunal: CARF
Processo: 11030.722352/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
A previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de rateio proporcional se aplica somente às hipóteses em que o contribuinte se submete a ambos os regimes de apuração - cumulativo e não cumulativo -, não se prestando à apuração de créditos em razão da destinação das vendas.
DEVOLUÇÃO DE VENDA TRIBUTADA. CRÉDITO ESCRITURAL. RESSARCIMENTO VEDADO.
O ressarcimento em dinheiro ou via compensação nas hipóteses de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência encontra-se autorizado por lei, sendo que, tratando-se de venda tributada, o crédito a ser apurado na devolução da mercadoria poderá ser utilizado apenas para desconto dos débitos da contribuição na escrita fiscal, não sendo passível de ressarcimento ou compensação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das notas fiscais respectivas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS JUNTO ÀS ASSOCIAÇÕES TRIBUTADAS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de crédito da Contribuição para o PIS não cumulativa se relaciona, direta ou indiretamente, à incidência nas aquisições de bens e serviços aplicados na cadeia produtiva, não se vislumbrando a possibilidade de se descontarem créditos em relação a aquisições cuja tributação se dera em relação a dispêndios com mão-de-obra pessoa física.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção monetária ou juros. (Súmula CARF no 125)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
OBJETO ALHEIO À LIDE. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhecem das matérias alheias ao objeto da lide e daquelas caracterizadas como inovação dos argumentos de defesa.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722352/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.667 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Recorrente
LATICÍNIOS BOM GOSTO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
A previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de rateio
proporcional se aplica somente às hipóteses em que o contribuinte se submete a
ambos os regimes de apuração - cumulativo e não cumulativo -, não se
prestando à apuração de créditos em razão da destinação das vendas.
DEVOLUÇÃO DE VENDA TRIBUTADA. CRÉDITO ESCRITURAL.
RESSARCIMENTO VEDADO.
O ressarcimento em dinheiro ou via compensação nas hipóteses de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência encontra-se
autorizado por lei, sendo que, tratando-se de venda tributada, o crédito a ser
apurado na devolução da mercadoria poderá ser utilizado apenas para desconto
dos débitos da contribuição na escrita fiscal, não sendo passível de
ressarcimento ou compensação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela
agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a
suspensão da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente
do cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das
notas fiscais respectivas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS
JUNTO ÀS ASSOCIAÇÕES TRIBUTADAS SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de crédito da Contribuição para o PIS não cumulativa se relaciona,
direta ou indiretamente, à incidência nas aquisições de bens e serviços
aplicados na cadeia produtiva, não se vislumbrando a possibilidade de se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722352/2014-92
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

descontarem créditos em relação a aquisições cuja tributação se dera em
relação a dispêndios com mão-de-obra pessoa física.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros. (Súmula CARF no 125)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
OBJETO ALHEIO À LIDE. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhecem das matérias alheias ao objeto da lide e daquelas
caracterizadas como inovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente). A conselheira Mara Cristina Sifuentes, ausente na reunião de dezembro/2020,
votou na presente sessão de julgamento. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles não votou nesse julgamento por se tratar de questão
já votada pelo conselheiro Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) na reunião anterior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS não cumulativa devida no 4o trimestre de 2012.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, a
empresa industrializa e também revende produtos da cadeia do leite (queijos, ricota, iogurte etc.),
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

tendo formulado o Pedido de Ressarcimento com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004 e no art.
16 da Lei no 11.116/2005, de cuja análise glosaram-se os valores relativos aos seguintes itens:
a) aquisições para revenda de leite fluido pasteurizado e alguns tipos de queijo
sujeitos à alíquota zero da contribuição, por força do art. 1o, incisos XI e XII, da Lei no
10.925/2004;
b) devoluções de vendas tributadas;
c) custos de fretes nas aquisições de leite in natura com suspensão da incidência
da contribuição, nos termos do art. 9o da Lei no 10.925/2004;
d) aquisições junto a associações tributadas pelo PIS em 1% sobre a folha de
salários.
Em relação ao item “a” supra, a Fiscalização destacou que a lei permitia a
apuração de créditos somente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados às
operações comerciais, sendo que, por se tratar de compra para revenda, inexistia previsão para
crédito dessa natureza, tendo o contribuinte parado de se creditar desses bens ou serviços a partir
de dezembro de 2012.
No que tange ao item “b”, a glosa decorreu do fato de que, por se tratar de
devoluções de vendas tributadas, a lei não permitia o seu ressarcimento, tendo o contribuinte,
também aqui, deixado de se creditar dessas operações a partir de julho de 2012.
Quanto ao item “c”, a suspensão da incidência da contribuição, segundo a
Fiscalização, era de cunho obrigatório, compondo o frete o preço final da mercadoria, tendo sido
apurado que, somente em relação a pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico
do contribuinte destes autos, as referidas aquisições haviam sido consideradas tributadas, o
mesmo não ocorrendo em relação às demais pessoas jurídicas.
Sobre o item “d”, considerou a Fiscalização que a contribuição para o PIS sobre a
folha de salários tinha natureza diversa da contribuição não cumulativa, pois que não decorrente
da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, inexistindo previsão legal para o desconto
de crédito.
Após ciência do despacho decisório pelo contribuinte, a repartição de origem
manteve contatos com o interessado relativamente à compensação do crédito reconhecido nestes
autos, inclusive quanto à compensação de ofício.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com deferimento total do crédito, devidamente corrigido pela taxa Selic, ou,
sucessivamente, o recálculo da proporcionalidade das receitas ou, ainda, a realização de
diligência, bem como a juntada posterior de documentos, sendo aduzido o seguinte:
1) os créditos se basearam no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, tendo
sido apurados com base na proporção da receita bruta auferida, nos termos dos §§ 7o e 8o do
referido artigo legal;
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

2) o direito a crédito nas devoluções de venda encontra-se previsto no inciso VIII
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
3) de acordo com o art. 8o e o inciso II do art. 9o da Lei no 10.925/2004, a
suspensão das contribuições nas aquisições de leite in natura somente se aplicava se se tratasse
de fornecedor que exercesse, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel, não alcançando, por conseguinte, as operações em que o frete fora suportado pelo
adquirente, independentemente de constar ou não do objeto social do fornecedor a previsão da
atividade de transporte;
4) o § 3o do art. 4o da IN SRF no 660/2006 vedava a suspensão nas hipóteses de
aquisição destinada à revenda, sendo que, tendo o fornecedor adquirido o leite in natura com
intuito de revenda, nessa operação, já teria havido a suspensão das contribuições, situação em
que a mesma suspensão não se aplicava na operação de aquisição realizada pelo então
Manifestante;
5) de acordo com o § 2o do art. 2o da IN SRF no 660/2006, nas notas fiscais de
vendas com suspensão devia constar a expressão “venda efetuada com suspensão da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins”, sendo que, inexistindo tal expressão nas notas fiscais e tratando-
se de operação cujo transporte fora realizado por terceiro ou pelo adquirente, o direito a crédito
se perfazia;
6) direito a crédito da contribuição para o PIS nas aquisições de bens junto a
associações em que a incidência se dava sobre a folha de salários, independentemente do fato de
se tratar de uma tributação mais favorecida, pois a Constituição Federal e as leis instituidoras da
não cumulatividade das contribuições não faziam qualquer restrição nesse sentido;
7) direito à correção monetária pela taxa Selic dos créditos não reconhecidos no
despacho decisório, em conformidade com a súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de planilhas contendo informações sobre as notas fiscais de saída e de algumas notas fiscais de
aquisição de leite e derivados e de conhecimentos de transporte de diferentes meses de 2012,
inclusive alguns relativos a meses não abarcados pelo período de apuração destes autos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, ou tratando-se de carência de matéria de prova que deveria ter sido apresentada
juntamente com a impugnação, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência apresentado na impugnação.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 2006, não afasta a aplicação da suspensão da incidência da
Cofins instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, e nem a aplicação de seus
consectários tanto à pessoa jurídica vendedora (por exemplo, estorno de créditos
estabelecido pelo inciso II do § 4o do art. 8o da mesma Lei no 10.925, de 2004) quanto à
pessoa jurídica adquirente (por exemplo, crédito presumido instituído pelo caput do art.
8o da referida Lei no 10.925, de 2004).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa
nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo o julgador de primeira instância, o método estabelecido nos parágrafos
7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não dizia respeito à incidência ou não
das contribuições, mas à existência concomitante de receitas sujeitas à incidência cumulativa e à
não cumulativa, não servindo, portanto, para justificar ou esclarecer a tomada de créditos com
base no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Destacou-se, ainda, no voto condutor do acórdão, que, mesmo não constando das
notas fiscais a informação acerca da suspensão das contribuições nas operações de aquisição de
leite in natura, o adquirente tinha o dever de identificar a natureza da venda sob comento.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

Quanto ao alegado direito de crédito da contribuição para o PIS nas aquisições
junto a associações, consignou o julgador que assistia razão à Fiscalização, pois o PIS pago pelas
associações, em função do art. 13 da Medida Provisória no 2.158- 35/2001, tinha natureza diversa
do PIS/Pasep cumulativo/não cumulativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2019 (fl. 745), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/05/2019 (fl. 746) e requereu a reforma do
acórdão de primeira instância, reafirmando os argumentos de defesa.
Em 17/03/2020, o Recorrente trouxe aos autos, relativamente a diferentes meses
de 2012, cópias de notas fiscais de aquisição de leite (fresco, in natura, cru etc.) junto a
empresas, associações e cooperativas, bem como cópias de conhecimentos de transporte e do
Dacon.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PÌS não cumulativa devida no
4o trimestre de 2012, em razão da glosa de créditos decorrentes (i) de aquisições para revenda de
leite fluido pasteurizado e alguns tipos de queijo sujeitos à alíquota zero da contribuição, (ii)
devoluções de vendas tributadas, (iii) de fretes nas aquisições de leite in natura com suspensão
da incidência da contribuição e (iv) aquisições junto a associações submetidas à tributação de 1%
sobre a folha de salários.
Nesta segunda instância, o Recorrente controverte acerca do seguinte:
a) apuração dos créditos na revenda de bens com base na proporção da receita
bruta auferida, nos termos dos §§ 7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
b) direito a crédito nas devoluções de venda, nos termos do inciso VIII do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
c) suspensão das contribuições nas aquisições de leite in natura;
d) direito a crédito da contribuição nas aquisições de bens junto a associações;
e) direito a crédito nas aquisições junto a associações tributadas sobre a folha de
salários;
f) direito à correção monetária pela taxa Selic dos créditos não reconhecidos no
despacho decisório, em conformidade com a súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
I. Crédito. Revenda. Devolução de vendas tributadas. Rateio.
O Recorrente alega que a glosa de créditos operacionalizada no despacho
decisório teve por fundamento a suposição de que ele teria se creditado pelo método ordinário de
apropriação de créditos nas aquisições de produtos para revenda, sendo que o método de
apuração efetivamente adotado fora aquele previsto no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Constata-se dos dispositivos supra que, conforme já havia apontado o julgador de
primeira instância, o método de rateio proporcional a que o Recorrente se ampara se refere, em
verdade, à apuração dos créditos da contribuição não cumulativa na hipótese de sujeição da
pessoa jurídica à incidência em ambos os regimes de apuração, a saber: cumulativo e não
cumulativo.
Tal método não se presta, como pretende o Recorrente, à apuração de percentual,
relativamente às receitas decorrentes de vendas de produtos no mercado interno tributadas,
vendas com suspensão ou alíquota zero e vendas para o mercado externo (não incidência), a ser
aplicado sobre a totalidade dos créditos a descontar, obtendo-se, a partir daí, os créditos
proporcionais, pois que a regra acima se refere à separação dos cálculos da contribuição de
acordo com cada um dos dois regimes de apuração, cumulativo e não cumulativo, a que a pessoa
jurídica se submete.
Encontrando-se a apuração da contribuição adstrita ao regime da não
cumulatividade, como no presente caso, considerando-se, ainda, que esse fato não foi contestado
pelo Recorrente, os créditos serão apurados a partir de cada aquisição de produto destinado à
revenda, apartando-se, logicamente, os casos em que a lei não permite a apropriação de créditos,
mas tudo isso caso a caso, nos termos do inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (...)
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

Do dispositivo supra, concluiu-se que o crédito será calculado em relação ao bem
adquirido para revenda, sem maior complexidade, diferentemente do que pretende o Recorrente.
Esse entendimento, inclusive, faz cair por terra a defesa do Recorrente quanto ao
direito de crédito nas devoluções de vendas tributadas, pois, considerada cada operação dessa
espécie isoladamente, constata-se assistir razão à Fiscalização, uma vez que o art. 16 da Lei no
11.116/20051, combinado com o art. 17 da Lei no 11.033/20042, autoriza o ressarcimento em
dinheiro ou via compensação somente nas hipóteses de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência.
Logo, tratando-se de venda tributada que é revertida por devolução, o crédito a ser
apurado com base no inciso VIII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20033 poderá ser
utilizado apenas para desconto dos débitos da contribuição, não sendo passível de ressarcimento.
Logo, mantém-se o mesmo entendimento adotado no procedimento fiscal e na
primeira instância quanto a essas matérias.
II. Aquisições de leite in natura. Suspensão das contribuições.
Para de contrapor às conclusões da Fiscalização e da Delegacia de Julgamento
(DRJ) quanto às aquisições de leite in natura realizadas com suspensão das contribuições, o
Recorrente alega que referida suspensão, nos termos do inciso II do § 1o do art. 8o da Lei no
10.925/20044, se aplica somente se a pessoa jurídica fornecedora do produto exercer,
cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, não se aplicando,
por conseguinte, aos casos em que o transporte é realizado por terceiros.
A Fiscalização, por seu turno, apurara que o Recorrente havia se creditado das
contribuições nas aquisições de leite in natura com alíquotas cheias e não via crédito presumido
da agroindústria, sendo esta última a forma de apuração permitida por lei nos casos da espécie,
pois, por se tratar de aquisição com suspensão, o crédito cheio não era devido.
Argumentou a Fiscalização que, mesmo que não tivesse constado da nota fiscal de
aquisição do produto a informação acerca da suspensão, ela era aplicada aos casos sob análise,

1 Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
2 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e
tributada conforme o disposto nesta Lei;
4 Art. 8o (...)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura;
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

pois a lei a previu em caráter obrigatório, bastando que constassem do objeto social do
fornecedor as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel para se terem por
configurados os requisitos da suspensão.
Tal entendimento da Fiscalização encontra respaldo na Solução de Divergência
Cosit no 15/2012 e na Solução de Consulta Cosit no 324/2018, em que se estipula que “o
descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF
no 660, de 2006, não afasta a aplicação da suspensão”.
O Recorrente contra argumenta aduzindo que, por ter sido ele mesmo que arcara
com os custos do transporte do produto, os fornecedores não preenchiam todos os requisitos para
a aplicação da suspensão, pois a simples menção da atividade de transporte no objeto social não
era bastante para tal.
Para fundamentar sua defesa, o Recorrente transcreve trecho da ementa da
Solução de Consulta Cosit no 275/2017 que assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
SUSPENSÃO NA VENDA DE LEITE A GRANEL. EXIGÊNCIA DE TRANSPORTE
PRÓPRIO DO LEITE, DO PRODUTOR ATÉ O DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO.
SUSPENSÃO PROPORCIONAL QUANDO DA CONTRATAÇÃO PARCIAL DE
TRANSPORTE.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel de leite in natura faz jus à suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS/Pasep quando da venda de leite para a agroindústria (laticínios). Para fins da
suspensão, entende-se como transporte a atividade de captação do leite no
domicílio do produtor e a sua transferência até o domicílio da pessoa jurídica
beneficiada pela suspensão. Para fazer jus à suspensão, o transporte deve ser
realizado pela pessoa jurídica beneficiada. No caso de captação efetuada de forma
mista, por meio de contratação de outras pessoas jurídicas, cabe a aplicação da
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep somente em relação à
venda do leite originado de captação própria. Dispositivos Legais: Lei no 10.925, de
2004, art. 8o, § 1o, II, e art. 9o, II, incluído pela Lei no 11.051, de 2004; e Instrução
Normativa SRF no 660, de 2006, art. 2o, II, e art. 3o, II.
Constata-se do excerto supra que, diferentemente da leitura feita pelo Recorrente,
o transporte previsto como um dos requisitos à suspensão é aquele realizado pelo fornecedor
entre o domicílio do produtor rural do leite ao seu domicílio, pois é ele o beneficiado pela
suspensão, não se exigindo, por conseguinte, que ele faça o transporte ao domicílio do adquirente
(laticínio/agroindústria) do produto por ele vendido.
O seguinte trecho da solução de consulta deixa claro esse entendimento, verbis:
15. Pois bem, dentre as atividades cumulativamente exigidas ao captador de leite
(transporte, resfriamento e venda a granel), a que por excelência o caracteriza é a da
coleta do leite em cada produtor. Nota-se que o leite, quando no estabelecimento do
captador, já cumpriu todas as condições cumulativas que o inciso II do § 1o art. 8o
da Lei no 10.924, de 2004, estatui. Depreende-se, assim, que o transporte a que o
legislador se refere é o transporte até o estabelecimento do captador, onde
ocorrerá o resfriamento (que já pode ter iniciado no transporte ou no próprio produtor)
e a venda do leite a granel.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

16. Dessa forma, não resta mais nenhuma exigência quanto à execução do
transporte subsequente até a indústria de laticínios, que pode ser feita ou por conta
do vendedor (com ou sem a participação de terceiros) ou por conta do próprio
comprador. (g.n.)
Portanto, mesmo que o leite adquirido pelo Recorrente tivesse sido transportado
por terceiros, conforme provam os conhecimentos de transporte carreados aos autos, mesmo
assim, a suspensão se aplica, situação em que não se permite o desconto de crédito da forma
pretendida pelo interessado.
Mesmo se o Recorrente tivesse se apropriado do crédito presumido da
agroindústria, que, conforme já dito, era a forma de apuração correta nos casos da espécie, ainda
assim ele não teria direito ao ressarcimento desse crédito, pois, nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004, tal crédito somente poderia ser utilizado para ser deduzido dos débitos da
contribuição apurados pela agroindústria.
Além disso, a Fiscalização demonstrou, após intimar parte dos fornecedores do
leite, que eles preenchiam todos os requisitos à suspensão, pois realizavam as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel, tendo eles informado que venderam o produto com
suspensão, exceto os fornecedores que pertenciam ao mesmo grupo econômico do Recorrente.
O Recorrente alega que a Fiscalização não apresentou as respostas dos
fornecedores, apenas fazendo referência a elas em seu relatório; contudo, referidas respostas
constam das fls. 11 a 21 destes autos, constatação essa que vem corroborar, ainda mais, com a
falta de solidez dos argumentos de defesa do Recorrente.
O Recorrente traz, ainda, uma alegação bizarra, segundo a qual o § 3o do art. 4o da
IN SRF no 660/2006 vedava a suspensão nas hipóteses de aquisição destinada à revenda, sendo
que, tendo o fornecedor adquirido do produtor rural o leite in natura com intuito de revenda aos
laticínios (agroindústria), já teria havido a suspensão das contribuições na primeira aquisição,
situação em que a mesma suspensão não podia ser aplicada na operação de aquisição realizada
pelo ora Recorrente.
Nada mais bizarro! Quando o dispositivo da IN SRF no 660/2006 citado veda a
suspensão quando a aquisição for destinada à revenda, ele está se referindo à revenda na
agroindústria e não no fornecedor; a uma, porque nas aquisições dos fornecedores junto a
produtores rurais pessoas físicas, por exemplo, não incidem as contribuições, não justificando,
portanto, a aplicação de qualquer tipo de suspensão; a duas, porque o crédito presumido decorre
justamente da venda de produtos rurais para a produção da agroindústria e não para revenda.
Nesse sentido, afasta-se aqui também a pretensão do Recorrente quanto a essas
matérias.
III. PIS. Crédito. Aquisição junto a associações.
A Fiscalização glosou os créditos relativos à contribuição para o PIS incidente à
alíquota de 1% sobre a folha de salários por considerar que se tratava de tributo de natureza
diversa da contribuição não cumulativa, pois que não decorrente da venda de mercadorias ou da
prestação de serviços, inexistindo previsão legal para o desconto desses créditos.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

O Recorrente, por seu turno, aduz que, independentemente do fato de se tratar de
uma tributação mais favorecida, a Constituição Federal e as leis instituidoras da não
cumulatividade das contribuições não fizeram qualquer restrição ao desconto de crédito na
apuração da contribuição pelo adquirente do bem ou serviço junto a associações.
A Constituição Federal assim dispõe sobre as contribuições da seguridade social:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro. (g.n.)
Do dispositivo supra, constata-se que, efetivamente, as contribuições sociais
podem ter diferentes fatos geradores, às vezes incidindo sobre o faturamento ou receita bruta,
outras sobre a folha de salário ou, ainda, sobre o lucro.
Contudo, o simples fato de se tratar de fatos geradores distintos não desfigura a
contribuição social enquanto tributo destinado a financiar a seguridade social,
independentemente de incidir sobre a folha de salário ou sobre o faturamento.
A Lei no 10.637/2002 define as hipóteses em que não haverá direito a crédito nos
seguintes termos:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (g.n.)
Verifica-se que inexiste previsão legal específica vedando o desconto de crédito
em relação à natureza dos fatos geradores, restringindo-se tão somente a vedação à não
incidência da contribuição na aquisição dos bens ou serviços.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001 instituiu a Contribuição para o PIS
incidente sobre a folha de salários nos seguintes termos:
Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
V - sindicatos, federações e confederações;
VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo
Poder Público;
IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e
X - a Organização das Cooperativas Brasileiras-OCB e as Organizações Estaduais de
Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1o da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971. (g.n.)
Diferentemente das leis instituidoras do Simples e do Simples Nacional que
vedam, expressamente, a apropriação de créditos das contribuições nas aquisições de bens ou
serviços junto a optantes de tais regimes, a lei instituidora da Contribuição para o PIS sobre a
folha de salário nada disse quanto a tal questão.
Nas importações, cujo fato gerador da contribuição para o PIS é definido pela Lei
no 10.865/2004 como a aquisição de bens ou serviços provenientes do exterior5, e não o
faturamento ou receita bruta, a própria lei prevê a possibilidade de créditos devidos na apuração
não cumulativa, verbis:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I – bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.

5 Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o , inciso II, e 195, inciso IV, da
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

Constata-se, portanto, que o fato de se tratar de contribuições sociais incidentes
sobre fatos geradores distintos não é empecilho, por si só, à geração de crédito; restando
perquirir se nos casos de inexistência de lei permitindo ou vedando o creditamento, este poderia
ser ou não efetivado.
Uma vez existindo previsões legais expressas ora vedando e ora permitindo a
apuração de créditos na apuração das contribuições não cumulativas, é possível vislumbrar, a
princípio, que, ontologicamente, a apuração de crédito, por si só, não é incompatível com as
diferentes formas de apuração da Contribuição para o PIS.
A Fiscalização argumenta que, como o PIS sobre a folha de pagamento incide
sobre uma base menor e é calculado com uma alíquota também menor em relação à alíquota de
1,65% da não cumulatividade, ele não poderia ser apropriado a título de crédito da contribuição
não cumulativa.
No entanto, nas aquisições de insumos cuja tributação se dera na origem sob o
regime da cumulatividade, cuja alíquota também é inferior à da não cumulatividade, inexiste
vedação expressa à apropriação de créditos nessas situações, pois, nos termos do inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei no 10.637/2002 acima transcrito, somente se veda a apropriação de crédito nas
hipóteses de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, sem discriminação do
fator gerador dessa mesma contribuição.
Contudo, independentemente de se tratar ou não de fornecedor submetido à
apuração do tributo com base na cumulatividade, na não cumulatividade ou no Simples, ou,
ainda se tratar de importação, está-diante de incidências da contribuição para o PIS relacionadas
a bens ou serviços que serão aplicados na produção ou serão revendidos (neste último caso,
somente quanto aos bens), hipóteses em que existe uma conexão necessária entre as fases
anterior e posterior da cadeia produtiva.
Na hipótese de aquisição de bens ou serviços junto às associações tributadas sobre
a folha de salários, essa incidência da Contribuição para o PIS não se relaciona a bens ou
serviços, mas aos custos de mão-de-obra pessoa física, sendo que, considerado a vedação inscrita
no inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002, transcrito alhures, o creditamento pretendido
pelo Recorrente mostra-se incompatível com a sistemática da não cumulatividade das
contribuições.
IV. Correção monetária. Selic.
O Recorrente pleiteia, também, o direito à correção monetária pela taxa Selic dos
créditos não reconhecidos no despacho decisório, em conformidade com a súmula 411 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
Súmula 411 – É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrentes de resistência ilegítima do Fisco.
Além de se referir a IPI e não às contribuições PIS/Cofins, a súmula supra prevê a
correção monetária somente na hipótese de oposição ilegítima por parte do Fisco, hipótese essa
totalmente alheia à situação fática destes autos, pois, considerando-se o presente voto e a decisão
da DRJ, inexistiu qualquer resistência ilegítima na repartição de origem.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722352/2014-92

Não bastasse isso, tem-se a súmula CARF no 125 que assim estipula: “No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Portanto, trata-se de mais uma investida inconsequente do pleiteante.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital